Tribunal: TJES
Processo: 5012073-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012073-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR ELEUTERIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão de suposto crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão cautelar e ilegalidade da busca domiciliar, pleiteando a revogação da custódia e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na busca domiciliar realizada pela polícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra fundamento no art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta do delito, da apreensão de expressiva quantidade de drogas, simulacro de arma de fogo e material de endolação, além dos antecedentes criminais do paciente, o que evidencia risco de reiteração delitiva e justifica a medida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

4. O requisito do art. 313, I, do CPP também se encontra preenchido, pois o crime imputado ao paciente tem pena máxima superior a 4 anos.

5. O
habeas corpus
não comporta análise aprofundada de provas, sendo suficiente, nesta fase, a constatação de indícios mínimos de materialidade e autoria para a manutenção da prisão cautelar.

6. Quanto à alegação de ilegalidade da busca domiciliar, a diligência decorreu de mandado judicial regularmente expedido, somada à situação de flagrância, não se verificando nulidade evidente.

7. A apreciação aprofundada sobre a legalidade da busca e a validade das provas exige dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

8. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente revelam risco à ordem pública, tornando inadequadas medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta, aliada a registros criminais anteriores, revela risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública; 2. O
habeas corpus
não comporta exame aprofundado sobre a legalidade da busca domiciliar quando ausente flagrante ilegalidade, cabendo a análise completa ao juízo natural; 3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a gravidade do delito e as circunstâncias do caso indicam insuficiência para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ, REsp 1.574.681/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; STJ, REsp 2.090.901/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5012073-46.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
GABRIEL REZENDO MARTINS

AUTORIDADE
COATORA
:
JUIZ DAS GARANTIAS 4ª REGIÃO

P
ACIENTE:
JOAO VITOR ELEUTERIO

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
JOAO VITOR ELEUTERIO

contra suposto ato coator do Juiz das Garantias da 4ª Região/ES, que, nos autos do processo nº 5001077-87.2025.8.08.0032, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
não estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; e
(i
i)
é
“(...) ilegal a prisão por estar ausente a fundada suspeita de flagrante delito no interior da residência a autorizar o ingresso dos policiais”.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer a concessão da liberdade provisória ao paciente, e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura.

Pleiteia, ainda, a declaração de ilicitude das provas obtidas durante a busca domiciliar realizada por policiais militares.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 15201333.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15943356, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi indiciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelas declarações prestadas pelos agentes policiais, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante documentos colacionados no processo de referência.

Frise-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da Lei penal, bem como pelo risco de reiteração delitiva por parte do paciente. Senão vejamos trecho da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia:

“A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que, no caso concreto, foram apreendidos a importância de R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) em espécie, notas fracionadas e de origem não comprovada, 03 (três) porções grandes de substância semelhante à crack, 77 (setenta e sete) pedras de substância similar a crack, 01 simulacro de pistola, material de endola, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Analisando a certidão de antecedentes, constatei que o flagranciado possui registro criminal por tráfico de drogas (0000077-18.2023.8.08.0062), inclusive passou por audiência de custódia em 22/01/2023, ocasião em que recebeu a liberdade, receptação (5001027-61.2025.8.08.0032) e, quando menor de idade respondeu ato infracional análogo ao crime de posse de drogas para consumo pessoal, lesão corporal leve e roubo majorado. Ademais, ressalto que a prisão do autuado decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão 5000550-38.2025.8.08.0032, que a porção de crack apreendida renderia aproximadamente em 300 pedras de crack, tudo a demonstrar, nesse momento embrionário, que o autuado vem reiterando em delitos desde sua menoridade, motivo pelo qual sua segregação cautelar é de rigor, sendo que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO(A) AUTUADO(A) JOAO VITOR ELEUTERIO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.” (id 73705475, do processo de referência)

Dessa forma, constata-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Na hipótese vertente foram apreendidos 1 (uma) faca, R$ 178,00 (cento, setenta e oito reais) em espécie e notas fracionadas, 77 (setenta e sete) pedras e 3 (três) porções grandes de substância análoga a “crack”, 3 (três) celulares, 4 (quatro) unidades de material de endola, 2 (dois) rolos de plástico filme, 1 (um) gilete e 1 (um) simulacro de pistola de cor preta, o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Já em relação à suposta ilegalidade das provas obtidas por busca pessoal, ao seu turno, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), e do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados (v.g., REsp 1.574.681/RS e REsp 2.090.901/SP), consolidou o entendimento de que a busca pessoal e a invasão a domicílio sem mandado judicial, ainda que em situação de flagrante delito, exige a demonstração de fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a real ocorrência de situação de flagrância, por exemplo, no interior da residência.

Conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante, durante o cumprimento da ordem judicial nº 5000550-38.2025.8.08.0032, a equipe policial deslocou-se até o endereço indicado e, ao se aproximar do local, avistou um indivíduo — posteriormente identificado como o paciente — que, ao perceber a presença dos agentes, empreendeu fuga para os fundos da residência.

Após ingressarem na residência e cientificarem o paciente da ordem judicial, os policiais realizaram busca pessoal, da qual nada de ilícito foi encontrado. No entanto, durante a varredura no interior do imóvel, os agentes localizaram, nas proximidades de onde ele se encontrava, uma sacola escondida entre potes, contendo expressiva quantidade de entorpecentes e vasto material de embalo.

A natureza permanente do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, aliada à conduta do paciente, bem como à apreensão de entorpecentes no local, confere certa plausibilidade à versão policial no sentido de que havia fundadas razões para a abordagem policial, caracterizando a exceção constitucional fundada na situação de flagrante delito.

Todavia, a aferição da legalidade da busca em domicílio empreendida pelos policiais, à luz do contexto fático delineado, exige uma análise mais aprofundada das circunstâncias concretas, o que se mostra incompatível com a estreita via da cognição sumária, própria da análise perfunctória da presente ação constitucional.

Rememoro, novamente, que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
deneg
o

a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.